Tribunal: TJPA
Processo: 0015401-93.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015401-93.2016.8.14.0040

APELANTE: JADER RODRIGUES GONCALVES

APELADO: LUIZ DE PAULA REZENDE JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015401-93.2016.8.14.0040

APELANTE:

LUÍZ DE PÁDUA REZENDE JÚNIOR

APELADO:

JADER RODRIGUES GONÇALVES

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO –
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– CIRURGIA DE VASECTOMIA – CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIO – UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS APÓS A CIRURGIA – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO –
PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA EM CONTESTAÇÃO – RELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CAUSA EVIDENCIADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Consta das razões preliminares arguidas pelo requerido/apelante que a sentença vergastada teria violado os incisos
LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal e os arts. 345 e 355 do CPC, ao julgar antecipadamente a lide, obstando o direito de produzir provas e cerceando a sua defesa.

2 – C
omo é sabido,
o
julgamento
antecipado da lide é possível desde que dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão litigiosa, conforme dispõe o art. 355 do CPC.

3 – No caso em debate,
consoante salientado pelo juízo primevo, de fato, a prova pericial revela-se descabida, uma vez que a pretensão indenizatória não se assenta em eventual erro de procedimento do profissional médico, mas sim do alegado descumprimento por este do dever de informação.

4 – No que se refere as provas testemunhais,
máxima vênia
o posicionamento firmado pela magistrada de piso, entendo que não obstante o sigilo profissional, inexiste óbice a eventual presença de médico assistente ou outros profissionais de saúde durante as consultas realizadas, bem assim, dos demais profissionais que participaram do pré e pós-operatório, eventualmente podem melhor elucidar os questionamentos relativos ao descumprimento ou não pelo médico, ora apelante, do dever de informação.

5 –
Ademais, tenho que a
o protestar, em sua peça de defesa pela produção de provas, o requerido/apelante deixa claro que o feito não estava devidamente instruído, não podendo o magistrado deliberadamente ignorar esta situação e proferir
sentença
e, sobretudo, fundamentar a procedência da demanda na ausência de comprovação
do cumprimento do dever de informação pelo profissional médico.

6 –
Nesse contexto, tendo a parte requerida protestado pela produção de provas e não evidenciada as hipóteses no art. 355 do CPC, o julgamento prematuro da lide configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

7 – Destarte, evidenciado o cerceamento de defesa no caso em exame, o acolhimento da presente questão preliminar e, por conseguinte a cassação da
sentença
é medida que se impõe, devendo ser reaberta a fase instrutória oportunizado a produção das provas requisitadas pelo requerido, ora apelante, restando, outrossim, prejudicado o exame do mérito do presente recurso de apelação, bem assim o exame do recurso adesivo.

10 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para
acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

10.1 – Recurso Adesivo interposto pela parte autora
Julgado

Prejudicado
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 07 de dezembro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
e
JULGAR PREJUDICADO
o
Recurso Adesivo
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015401-93.2016.8.14.0040

APELANTE:

LUÍZ DE PÁDUA REZENDE JÚNIOR

APELADO:

JADER RODRIGUES GONÇALVES

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

e

RECURSO ADESIVO
interpostos, respectivamente, por
LUÍZ DE PÁDUA REZENDE JÚNIOR
e por
JADER RODRIGUES GONÇALVES
, inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos da
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedente a exordial.

Em sua exordial (ID.
3689410
), narrou o autor/apelante ter realizado procedimento cirúrgico (vasectomia) com o requerido em 24/07/2015, tendo este lhe assegurado que a partir daquele momento, inexistiria qualquer possibilidade de concepção, não recomendando nenhum tipo de cuidado pós-operatório.

Afirmou que 5 (cinco) meses após o procedimento sua esposa teria engravidado, oportunidade em que realizado exame de espermograma, constatou-se que o autor ainda possui aproximadamente 15% (quinze por cento) de espermatozoides vivos.

Pleiteou, assim, inicialmente a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito pela procedência da exordial para que o requerido fosse condenado ao pagamento de indenização à titilo de danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Juntou o autor, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em decisão interlocutória (ID.
3689411
), indeferiu o juízo “
ad quo
” o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Ato contínuo, ante o não recolhimento das custas de ingresso,
extinto o feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC/2015 (ID.
3689413
).

Dessa decisão, interpôs o autor Recurso de Apelação (ID.
3689415
), que, por sua vez, foram providos por este Juízo
ad quem
, determinando o regular prosseguimento da demanda (ID.
3689418
).

Retornados os autos ao juízo de origem, determinou este a citação da parte demandada (ID.
3689427
).

Em contestação (ID.
3689431
), arguiu, em suma o requerido
a nulidade processual por ausência de citação para contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor e, no mérito, postulou a improcedência do pedido por ausência de ato ilícito e do dano ou ausência de nexo causal entre a conduta médica e o alegado dano, além da tese subsidiária de culpa exclusiva do paciente.

Por sua vez, apresentou o autor manifestação a contestação no ID.
3689439.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da Sentença (ID. 3689440), que julgou procedente a exordial condenado o requerido ao pagamento de indenização à título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerido
LUÍZ DE PÁDUA REZENDE JÚNIOR
interpôs Recurso de Apelação (ID.
3689442
).

Alega que a sentença teria violado os incisos
LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal e os arts. 345 e 355 do CPC, julgando antecipadamente a lide, obstando o direito de produzir provas e cerceando a sua defesa.

Aduz que a prática de ato ilícito apta a ensejar a condenação por danos extrapatrimoniais não teriam sido demonstrados nos autos, múnus que recairia a parte autora.

Argumenta não ser razoável a conclusão da sentença no sentido de que o requerido/apelante teria admitido o fato constitutivo do direito do autor, e sem produzir provas dos fatos modificativos, tenha acabado suprindo as deficiências das provas apresentadas com a inicial, atraindo e não se desincumbindo do ônus probatório.

Arrazoa que embora seja procedimento cirúrgico simples, seguro e rápido, a vasectomia não tem efeito imediato nas primeiras ejaculações após o procedimento, sendo patente o risco de concepção.

Afirma que todos os procedimentos e cuidados a serem adotados pelo paciente após a cirurgia, teriam sido perficientemente informados pelo apelante, enquanto profissional médico responsável pela operação.

Sustenta, ainda, o valor fixado à título de danos morais seria excessivo
para as circunstâncias do caso concreto
e que na hipótese de ser mantida a condenação devem estes serem minorados.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que seja desconstituída na integra a sentença de piso ou, alternativamente minorado o
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões (ID. 3689450), argui, em suma, o autor/apelado não assistir razão ao apelante em suas alegações, pugnando, assim pelo desprovimento do recurso de apelação.

Por sua vez, o autor
JADER RODRIGUES GONÇALVES
interpôs Recurso Adesivo (ID.
3689452
).

Aduz, em síntese, que o montante fixado à título de danos morais na hipótese, seria excessivamente diminuto não compensado com justeza a lesão extrapatrimonial impingida.

Pugna assim, pelo provimento do recurso adesivo para que seja reformada a sentença primeva apenas para majorar o
quantum
indenizatório.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Após redistribuição, coube-me, por prevenção, a relatoria do feito.

Instada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
5609920
), a parte autora apresentou proposta (ID.
5741141
), que, por sua vez fora rejeitada pelo requerido (ID.
5863502
).

O feito foi incluído para julgamento em Plenário Virtual, sendo retirado para inclusão para julgamento em Sessão por Videoconferência a pedido da parte apelante.

É o Relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos recorrentes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Considerando a similaridade da matéria debatida no Recurso Adesivo com parte da matéria arguida no Recurso de Apelação, procederei a apreciação conjunta das matérias em comum trazidas nos recursos em exame.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar o mérito da demanda, analiso a questão preliminar suscitada pela parte requerida/apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões preliminares arguidas pelo requerido/apelante que a sentença vergastada teria violado os incisos
LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal e os arts. 345 e 355 do CPC, ao julgar antecipadamente a lide, obstando o direito de produzir provas e cerceando a sua defesa.

Como é sabido, conforme
previsto pelos arts. 370 e 371, do Código de Processo Civil, o
juiz
é o

destinatário
das provas, a ele incumbindo analisar a conveniência ou não de sua produção,
in

verbis
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Desta forma, na condição de
destinatário
, o
juiz
possui a função de determinar as
provas
necessárias ao
julgamento
do mérito e de indeferir a dilação probatória quando os elementos de prova constantes dos autos já se revelavam hábeis e suficientes para o deslinde do feito, autorizando o

pronto
julgamento
da lide.

No caso em exame, não obstante a parte requerida, ora apelante, tenha requisitado a produção de provas testemunhais e pericial, a magistrada singular entendeu pela dispensabilidade destas, procedendo o julgamento antecipado da lide.

O fundamento utilizado pelo juízo primevo para o indeferimento do pedido de produção de provas formulados pelo demandado foi de que a prova pericial seria descabida no caso em epígrafe, visto que a pretensão indenizatória não se assenta em eventual erro de procedimento do profissional médico, mas sim do alegado descumprimento por este do dever de informação, bem assim que a produção de prova testemunhal seria despicienda, na hipótese, uma vez que em razão do sigilo profissional, somente médico e paciente teriam presenciado as consultas médicas.

Na hipótese, o alegado dano extrapatrimonial decorreria de suposta conduta negligente do profissional médico, ora apelante, que não teria informando perficientemente ao autor acerca dos cuidados a serem tomados após a realização da cirurgia de vasectomia, sobretudo quanto a necessidade de continuar utilizando métodos contraceptivos durante determinado lapso temporal após o procedimento, o que, teria provocado a gravidez não planejada da esposa do demandante.

Pois bem, como é sabido,
o
julgamento
antecipado da lide é possível desde que dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão litigiosa, conforme dispõe o art. 355 do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Noutra ponta,
o direito à produção probatória é inerente ao princípio do contraditório e à ampla defesa, consagrados na
Constituição
da República de 1988, vide seu art.
5º
, inciso
LV:

Art. 5º. [...]

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

No caso em debate,
consoante salientado pelo juízo “
ad quo
”, de fato, a prova pericial revela-se descabida, uma vez que a pretensão indenizatória não se assenta em eventual erro de procedimento do profissional médico, mas sim do alegado descumprimento por este do dever de informação.

Outrossim, no que se refere as provas testemunhais,
máxima vênia
o posicionamento firmado pela magistrada de piso, entendo que não obstante o sigilo profissional, inexiste óbice a eventual presença de médico assistente ou outros profissionais de saúde durante as consultas realizadas, bem assim, dos demais profissionais que participaram do pré e pós-operatório, eventualmente podem melhor elucidar os questionamentos relativos ao descumprimento ou não pelo médico, ora apelante, do dever de informação.

Ademais, tenho que a
o protestar, em sua peça de defesa pela produção de provas, o requerido/apelante deixa claro que o feito não estava devidamente instruído, não podendo o magistrado deliberadamente ignorar esta situação e proferir
sentença
e, sobretudo, fundamentar a procedência da demanda na ausência de comprovação
do cumprimento do dever de informação pelo profissional médico.

Nesse contexto, tendo a parte requerida protestado pela produção de provas e não evidenciada as hipóteses no art. 355 do CPC, o julgamento prematuro da lide configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA - IRRESIGNAÇÃO DEMONSTRADA - NECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA
. - O requerimento da produção de prova testemunhal somente pode ser negado caso a prova pericial não estivesse limitada às poucas informações constantes no prontuário médico - A prova pericial apontou ausência no prontuário médico de exames específicos acerca da gravidade do quadro do paciente, em especial do pulmão, para melhor avaliar a necessidade ou não de cuidados intensivos - Da mesma forma o laudo pericial apontou um frágil acompanhamento do paciente quando este esteve internado no apartamento, haja vista que à míngua das informações contidas no prontuário médico, não se verificou qualquer intervenção ou exame específico do pulmão -
A sentença recorrida deve ser cassada, a fim de que o processo retorne à fase instrutória, para que se possa oportunizar a produção da prova testemunhal requerida a fim de trazer mais elementos que possam contribuir para o deslinde do feito
.

(TJ-MG - AC: 10000170861199002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021). (Grifei).

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Ação improcedente. Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Imprescindível a realização de prova testemunhal para o desfecho do processo, comprovando conduta ofensiva do médico perante a paciente e violação do dever de informação. Insuficiência da prova pericial para comprovar os fatos constitutivos do direito da autora. Não abertura de oport
unidade para comprovação das alegações. Sentença anulada. Recurso provido.

(TJ-SP 00020126220098260360 SP 0002012-62.2009.8.26.0360, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 11/12/2017, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2017). (Grifei).

Diante disso, tratando-se o caso de matéria de fato e de direito, entendo que o
julgamento
da lide como realizado pelo julgador de piso, sem oportunizar a produção probatória, violou o direito à ampla defesa e ao contraditório do requerido/apelante.

Destarte, evidenciado o cerceamento de defesa no caso em exame, o acolhimento da presente questão preliminar e, por conseguinte a cassação da
sentença
é medida que se impõe, devendo ser reaberta a fase instrutória oportunizado a produção das provas requisitadas pelo requerido, ora apelante, restando, outrossim, prejudicado o exame do mérito do presente recurso de apelação, bem assim o exame do recurso adesivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o Recurso Adesivo interposto pela parte autora.

É como voto.

Belém, 07 de dezembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 09/12/2021